Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-18.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800247-18.2021.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: RAIMUNDO IANE GIL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Verbas Salariais. Citação Eletrônica Válida. Manutenção da Sentença. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais devidas ao servidor público, referentes ao mês de outubro de 2016, além do terço constitucional de férias.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da citação realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe); e (ii) analisar a procedência do pedido de pagamento das verbas salariais pleiteadas.

3. A citação realizada via sistema PJe é válida e eficaz, conforme a Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, devendo as pessoas jurídicas de direito público acompanhar as intimações eletrônicas regularmente.

4. Configurada a revelia do ente público, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo correta a condenação ao pagamento das verbas salariais devidas.

5. Pedido subsidiário de pagamento via precatório rejeitado, pois o valor devido enquadra-se como de pequeno valor, sendo cabível a quitação via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, § 3º; 344; 246, § 1º; 496, § 3º, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante: REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 19440120) interposto pelo
Município de Porto de Moz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz,
que julgou procedente a ação de cobrança
ajuizada por
Raimundo Iane Gil Ferreira
, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais referentes ao mês de outubro de 2016, além do terço constitucional de férias, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, o Município de Porto de Moz alega, em síntese, a
preliminar de nulidade da citação
, por não ter sido realizada de forma válida, e que, em decorrência dessa nulidade, todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, devem ser anulados. Aduz que essa falha processual é recorrente na Comarca de Porto de Moz, onde diversas sentenças condenatórias têm sido proferidas contra o município sem sua regular citação. Em caso de manutenção da sentença, subsidiariamente requer o pagamento seja realizado via precatório, conforme a Lei Municipal nº 1.118/2018.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 19410126).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse nos termos do art. 178, do CPC (Id. 21156853).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Da Preliminar – Alegação de Nulidade da Citação

O recorrente sustenta, como preliminar, a nulidade da citação, alegando que não houve a intimação válida do representante legal do Município, conforme exige o art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, o que ensejaria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença

Trata- se na origem de Ação de Cobrança movida por Raimundo Iane Gil Ferreira contra o Município de Porto de Moz. O autor alegou que, embora tenha trabalhado regularmente para a Prefeitura em outubro de 2016, não recebeu sua remuneração e o terço de férias referente ao período.

Todavia, em análise aos autos, constata-se que a citação foi realizada de acordo com os parâmetros legais aplicáveis, tendo o ente municipal sido devidamente citado para se manifestar nos autos, mas quedou-se inerte, cuja tramitação transcrevo:

- em 22/06/2021 proferida decisão deferindo a justiça gratuita, recebendo a inicial, indeferindo a tutela de urgência e determinando a citação do requerido na pessoa do representante legal para apresentar contestação (Id. 19410057);

- 19/07/2021 expedido mandado de citação (Id. 19410058);

- em 22/08/2022 certificado que o requerido foi citado via sistema e quedou-se inerte (Id. 19410060).

- em 07/11/2022 decisão declarando revel o município requerido, sem contudo aplicar os efeitos da revelia, bem como, determinando a intimação da parte autora para manifestar-se sobre eventual produção de provas (Id. 19410061).

- 09/03/2023 petição da parte autora requerendo o imediato julgamento do feito (Id. 19410064).

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
a pagar ao autor a verba salarial correspondente ao mês de outubro do ano de 2016, bem como férias daquele período. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).

Com o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A alegação de que a citação não teria sido válida não encontra respaldo nos autos, uma vez que o processo seguiu seu trâmite regular, com a expedição de certidão de citação e consequente decretação de revelia, sem, contudo, aplicar os efeitos.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a citação foi realizada em conformidade com a
Lei nº 11.419/2006
, que regula o Processo Judicial Eletrônico (PJe). Essa legislação estabelece que as intimações dirigidas a pessoas jurídicas de direito público, como o Município de Porto de Moz, devem ser realizadas por meio eletrônico, através do sistema PJe, conferindo à citação eletrônica a mesma validade que a citação física ou pessoal.

O art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 dispõe expressamente que as citações e intimações eletrônicas possuem eficácia plena, dispensando a necessidade de intimação por outros meios. Ademais, o Município, como ente público, tem a obrigação de manter atualizado o cadastro no sistema do PJe e de monitorar regularmente as comunicações processuais, nos termos do art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em caso semelhante, o STJ declarou válida a intimação realizada ao endereço eletrônico previamente cadastrado no sistema. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO
: CPC/73.

1. Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF.

6. A mera referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública.

9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o
§ 6º
do art.
5º
da Lei
11.419
/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema Pje. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. ( REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)”

Dessa forma, a citação foi realizada conforme os ditames legais, sendo válida e eficaz. A alegação de nulidade da citação não procede, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A sentença está fundamentada na ausência de contestação e na revelia do ente público, o que torna incontroversos os fatos narrados na inicial, conforme dispõe o
art. 344 do CPC
. A revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, e, neste caso, os fatos narrados foram suficientes para fundamentar a condenação do Município.

Quanto ao mérito, a sentença reconheceu a procedência do pedido formulado pelo autor, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais referentes ao mês de outubro de 2016 e ao terço constitucional de férias.

Verifica-se que o recorrente não apresentou nenhuma prova apta a desconstituir a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tampouco impugnou especificamente as verbas pleiteadas, limitando-se a argumentar sobre a ausência de citação válida. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor às verbas salariais pleiteadas.

O Município de Porto de Moz, na condição de empregador, tinha o dever de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas devidas, o que não fez, transferindo assim o ônus da prova para si e resultando na procedência do pedido do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/ apelante, mediante os contracheques acostados (Id. 19410054-19410055), comprovou devidamente o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo por outro lado o Município apelado do ônus que lhe cabia, por força do art. 373, II, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o efetivo pagamento da verba pleiteada.

É dizer, estando diante de circunstância a exigir prova negativa, é inviável o servidor provar o não recebimento da verba pleiteada, cabendo, por óbvio, à municipalidade a prova positiva de adimplemento a ser produzida.

Neste passo, o Poder Público usufruiu dos serviços prestados pelo servidor sem arcar com o pagamento correspondente, devendo, em respeito aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa, arcar com a respectiva parcela remuneratória em sua integralidade, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento jurisprudencial remansoso:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000466-63.2009.8.05.0066 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEUZA ROCHA BISPO Advogado (s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE PIRIPA Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBAS SALARIAIS. PERÍODO DE SETEMBRO/2008 A JANEIRO/2009. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. ÔNUS DA PROVA DE QUE NÃO SE DESINCUMBIU. IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELAR POSTURA OMISSA DIANTE DO JUDICIÁRIO. VERBA DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tem-se, na hipótese, ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal efetiva, objetivando o recebimento de verbas salariais relativas ao período compreendido entre setembro de 2008 e janeiro de 2009, inclusive este último. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelante, mediante os contracheques acostados, comprovou devidamente o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo por outro lado o Município apelado do ônus que lhe cabia, por força do art. 373, II, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o efetivo pagamento do quanto pleiteado pela acionante. 3. Diante de circunstância que exige prova negativa, é inviável à servidora provar o não recebimento da verba pleiteada, cabendo, por óbvio, à municipalidade a prova positiva de adimplemento a ser produzida. 4.Não se pode, ademais, confiar o ente público em omissão quanto à resposta processual, calcada na impossibilidade de imputação dos efeitos da revelia diante da indisponibilidade do patrimônio jurídico fazendário, pois é conduta que discrepa flagrantemente dos primados da lealdade, boa-fé e cooperação processuais. 5.Impende ressaltar, por último, que eventuais irregularidades perpetradas por gestões anteriores não têm o condão de isentar o ente público do pagamento das verbas salariais devidas, uma vez que a Administração usufruiu dos serviços prestados pela apelada. 6. Apelação provida e reformada a sentença, para que haja o pagamento das verba salariais postuladas. Na forma dos Temas nº 810/STF e 905/STJ, a correção monetária sujeita-se ao IPCA-E, desde o prejuízo (Súmula nº 43, STJ), e os juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança a partir do dia em que deveriam ser pagos os salários e verbas correlatas (art. 397, CC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000466-63.2009.8.05.0066, em que figura como apelante, Neuza Rocha Bispo, e, como apelado, o Município de Piripá. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo, enfim, o direito da recorrente à percepção das verbas salariais correspondentes ao período compreendido entre setembro de 2008 a janeiro de 2009. (TJ-BA - APL: 00004666320098050066 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONDEÚBA, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/01/2022).”

O pedido subsidiário de pagamento por meio de precatório não pode subsistir, pois o valor devido enquadra-se como de pequeno valor, sendo, portanto, cabível a quitação via Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme previsto na legislação municipal aplicável (Lei nº 118/2018, de 07 de agosto de 2018).

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024